Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733591-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O sentenciado DANIEL RIBEIRO DE LIMA formula, de próprio punho, pedido de progressão da pena. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar a defesa do apenado e adequar o pedido, informando, ainda, se pedido idêntico foi apresentado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 16:57:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator